Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. No caso, o agravante requer os benefícios da justiça gratuita, para tanto, alega ser dentista e que tem tido diversos impedimentos em sua atividade, sem, sequer, apresentar declaração de hipossuficiência. Ademais, verifico que o magistrado de primeiro grau já concedeu oportunidade para que o réu, ora agravante, comprovasse a sua alegada hipossuficiência e, ainda assim, não trouxe qualquer comprovação quando da interposição do presente agravo de instrumento. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça e da liminar requerida no agravo de instrumento, intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos outros documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada, tais como extratos bancários, por exemplo, ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento das custas processuais. Publique-se. Intime-se.